Tribunal: CARF
Processo: 11634.720344/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720344/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.597 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FKM3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
CORRESPONDÊNCIA
NÃO
PROCURADA
NOS
CORREIOS.
INTIMAÇÃO IMPROFÍCUA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, quando resultar
improfícua a intimação pessoal, por via postal ou via eletrônica a intimação
poderá ser por edital (§1o). Estabelece ainda que tais meios de intimação não
estão sujeitos a ordem de preferência (§3o).
O envio do acórdão DRJ para o domicilio tributário do contribuinte registrado
no cadastro da Receita Federal e a não procura no prazo especificado pelos
Correios é condição suficiente para considerar improfícua a intimação via
postal e ensejar a publicação por edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e
Jeferson Teodorovicz, que votaram por conhecer do recurso voluntário. A conselheira Gisele
Barra Bossa manifestou a intensão de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720344/2013-21
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

Relatório

FKM3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. -
EPP., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 01-28.571, de 17
de fevereiro de 2014, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
em Belém/PA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão do exercício de atividade
econômica vedada (locação de mão de obra), conforme elencado na Representação Fiscal a
seguir (e-fls. 3):
22. A empresa FKM3 – Industria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. –
ME, (Encomendada), conforme Contrato Particular de Industrialização por Encomenda,
presta serviços exclusivamente de Matadouro – abate de reses à empresa KM3 –
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (Encomendante).
22.1. Os serviços são executados no estabelecimento da KM3, Encomendante,
caracterizados em razão das ocorrências verificados nos itens abaixo:
a) A empresa FKM3 – Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
– ME (Encomendada) não possui imóvel e equipamentos necessários para
execução de atividades operacionais e administrativas através de seus
empregados. Não efetua pagamentos de aluguel (não contabiliza despesas
com locação de imóveis);
b) Somente a empresa FKM3 – Industria e Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda – ME mantem, registrados no seu quadro de pessoal, todos os segurados
empregados administrativos e operacionais necessários ao funcionamento de
um frigorífico. A empresa KM3 não possui segurados empregados registrados.
c) Os segurados empregados da FKM3 (Encomendada) são lotados e
executam suas atividades empregatícias no imóvel que a empresa KM3
(Encomendante), mantem sob contrato de locação;
d) A FKM3 (Encomendada) não contabiliza despesas com energia elétrica,
telefones e conservação de imóveis;
e) As despesas de energia elétrica, telefone, conservação de imóveis, etc.
despesas operacionais constam como despesas e contabilizadas na empresa KM3
(Encomendante).
f) A empresa KM3 (Encomendante), apesar de adquirir reses para abate,
industrialização e posterior comercialização dos produtos industrializados, não
possui no seu quadro de pessoal nenhum segurado empregado registrado
para execução de atividades operacionais e administrativas.
g) A empresa KM3 (Encomendante) transferiu todos os segurados
empregados administrativos e operacionais para a empresa FKM3
(Encomendada), a partir da assinatura de contrato particular de industrialização
por encomenda.
22.2. A empresa FKM3 – Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda –
ME, (Encomendada), colocou à disposição da empresa KM3 (Encomendante)
e em suas dependências, segurados que realizam serviços contínuos e
relacionados com atividade fim da empresa KM3 (Encomendante),
incorrendo em uma das situações vedadas pela Lei para recolhimento de imposto
e contribuições na forma do Simples Nacional. (Grifo nosso)
3.

Na sequência, o Ato Declaratório no 02, de 29/07/2013, com fundamento no inciso
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

XII do art. 17, art. 28, inciso I do art. 29 e inciso II do art. 30 da Lei Complementar n° 123/2006,
e inciso XXII do art. 15, inciso II "c" do art. 73 e inciso I do art. 75 da Resolução CGSN n°
94/2011, excluiu o contribuinte do Simples Nacional, com efeito a partir de 01/02/2008, em
razão da “cessão ou locação de mão-de-obra, colocando à disposição de outra empresa sob
contrato Particular de Industrialização por Encomenda e em dependência da empresa
encomendante, segurados empregados que realizam serviços contínuos e relacionados com
atividade fim de outra empresa” (e-fls. 2).
4.

Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em síntese,
não exercer atividade de locação de mão de obra, conforme r. acórdão recorrido (e-fls. 821):
5.1 A exclusão é inconstitucional e ilegal;
5.2 Tem como objeto "matadouro abate de reses em preparação de carne para terceiros",
conforme cláusula quarta, da Segunda Alteração Contratual.
5.3 Jamais ultrapassou o limite de receita bruta previsto na LC n° 123/2006
5.4 Foi completamente ignorada a realidade operacional da atividade desempenhada
pela impugnante e do próprio contrato de industrialização por encomenda, não havendo
que se falar em suposta cessão de mão-de-obra.
5.5 A atividade da impugnante envolve o abate, manipulação, preparo e conservação de
reses, para a qual necessita de instalações de frio industrial. Especificamente no caso da
impugnante, conforme até descreve seu enquadramento (CNAE 10.11205) esse
abatimento ocorre "sob contrato" e seu objeto social "para terceiros", isto é, na forma
como prevê o contrato de industrialização por encomenda, com destinação a outras
empresas. Nesse contexto, destacam-se dois aspectos: i) a impugnante exerce suas
atividades sob encomenda, decorrente das relações contratuais; ii) diante da
necessidade de instalações de frio industrial precisa desenvolver sua atividade em local
que conte com tal estrutura.
5.6 Em resumo, verifica-se a operacionalização das atividades da impugnante da
seguinte maneira:
1. Recebe as reses da encomendante
2. abate, manipula, prepara e conserva as reses e embarca as carcaças
3. devolve as reses já industrializadas para a encomendante
5.7 Considerando-se as atividades da impugnante, que atua com produto perecível, o
seu desenvolvimento na estrutura da empresa encomendante, que irá comercializar a
carne, é funcional e razoável, inexistindo qualquer vedação para que as empresas se
organizem dessa forma.
5.8 Quanto às notas fiscais de entrada e de saída, corrobora-se a implementação do
contrato de industrialização por encomenda, descrita pelo auditor fiscal no Termo de
Verificação e Encerramento de Fiscalização nos autos do processo administrativo n°
11.634.720346/2013-11. O que o auditor fiscal atesta é que a empresa registrou
adequadamente as operações de remessa e retorno das mercadorias objeto do contrato
de industrialização por encomenda, inexistindo qualquer óbice que esta operação se dê
apenas com uma única empresa.
5.9 Os funcionários da impugnante prestam serviços exclusivamente a ela própria, que
exerce sua atividade na estrutura da encomendante, porém, inexiste cessão de mão-de-
obra. Ora, se a impugnante exerce atividade de matadouro-frigorífico, qual o óbice para
que mantenha registrados no seu quadro de pessoal, os segurados empregados
administrativos e operacionais necessários ao funcionamento de um frigorífico?!
5.10 Portanto, a impugnante não coloca à disposição de empresa encomendante
trabalhadores que realizem serviços contínuos e relacionados com sua atividade-fim,
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

pois a impugnante é quem desempenha a atividade de matadouro e frigorífico. Logo,
inexiste cessão de mão-de-obra.
5.11 Dessa forma, não há e nunca houve cessão de mão-de-obra da impugnante à
empresa para quem presta serviços de industrialização por encomenda, uma vez que
seus funcionários desempenham atividade vinculada ao seu contrato social, qual seja,
matadouro e frigorífico, razão pela qual se requer seja determinada a anulação do ato de
exclusão do SIMPLES.
5.12 Sua capacidade de concorrência foi reduzida à zero com a lavratura do auto de
infração.
Requer o contribuinte:
6.1 A realização de diligências, mediante oitiva de prepostos da impugnante, a fim de
que seja devidamente comprovado que a Impugnante não realiza cessão de mão-de-
obra.
6.2 Sejam recebidos e conhecidos eventuais documentos apresentados posteriormente,
haja vista que a impugnante, diante da antiguidade dos fatos tratados na presente, não
conseguiu levantar em tempo hábil toda a documentação.
6.3 Seja concedido o efeito suspensivo previsto no art. 3o, do Ato Declaratório de
Exclusão, reconhecendo-se a suspensão dos efeitos da exclusão da Impugnante do
SIMPLES.
6.4 Seja dada procedência à presente manifestação, para o fim de anular o ato de
exclusão da impugnante do SIMPLES, bem como todos os autos de infração lavrados
em decorrência de sua ilegal exclusão do SIMPLES.
6.5 Caso a manifestação seja rejeitada, o que se admite apenas hipoteticamente, requer-
se que a exclusão surta efeitos apenas a partir do exercício seguinte ao exercício no qual
se tornar definitiva a decisão proferida em face da presente manifestação (art. 156, IX,
CTN), bem como da decisão definitiva que vir a ser proferida nos Autos de Infração
lavrados no bojo dos autos dos PAFs n° 11.634.720345/201376, 11.634.720346/201311,
11634.720423/201332, 11634.720422/201398.
5.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 819):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
Ementa:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
A pessoa jurídica que possuir débitos com a fazenda pública federal, com exigibilidade
não suspensa, deverá ser excluída do simples nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
OPÇÃO.
REVISÃO.
EXCLUSÃO
COM
EFEITOS
RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e passível
de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos retroativos, quando verificado que o
contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema, é admitida pela legislação.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

Para os fatos ocorridos a partir de 01/07/2007, aplica-se à exclusão do Simples Nacional
os dispositivos da Lei Complementar no 123, de 2006, que instituiu as normas gerais da
sistemática e revogou a Lei no 9.317, de 1996.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
6.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância, via edital, em
24/04/2014 (edital afixado em 09/04/2014 e desafixado em 25/04/2014), e interpôs recurso
voluntário em 21/07/2014 e aduz, em síntese, o que segue (e-fls. 835 e seg.):
Preliminares
Nulidade da intimação por edital – cerceamento do direito de defesa
i) houve apenas uma única tentativa de intimar o recorrente, ficando o AR parado
por quase um mês, ao invés de renovar a intimação;
ii) consta do AR a informação “não procurado”, ou seja, não foi caso de a
recorrente não ser encontrada ou ter alterado o seu endereço, pelo contrário, o
dado confirma que não houve qualquer diligência para que a intimação se
realizasse; ademais a recorrente recebeu todas as outras intimações referentes aos
julgamentos dos processos administrativos de impugnação dos débitos decorrentes
da exclusão do SIMPLES.
iii) embora o art. 23 do Decreto no 70.235/72 autorize a intimação por edital, há
ordem preferencial anterior que determina a tentativa de intimação pessoal ou
postal prévia à intimação por edital, a qual não ocorreu neste particular; (cita
jurisprudência do Carf em favor do seu posicionamento);
Nulidade do acórdão recorrido – pedido de perícia, cerceamento do direito de
defesa
iv) a recorrente apresentou motivos relevantes quanto à necessidade de
diligências, em atendimento ao contraditório e à ampla defesa; com efeito, requer
que o acórdão da DRJ/BE seja reformado para deferir a realização de oitiva de
seus prepostos, nos termos requeridos na manifestação de inconformidade;
Mérito
v) a recorrente tem como objeto "matadouro – abate de reses em preparação de
carne para terceiros". Sua atividade envolve o abate, manipulação, preparo e
conservação de reses, para a qual necessita de instalações de frio industrial. Tal
abatimento ocorre "sob contrato" e seu objeto social "para terceiros", isto é,
industrialização por encomenda, com destinação a outras empresas, conforme
estabelecido em contrato;
vi) destacam-se dois aspectos: i) a recorrente exerce suas atividades sob
encomenda, decorrente das relações contratuais; ii) diante da necessidade de
instalações de frio industrial, precisa desenvolver sua atividade em local que conte
com tal estrutura;
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

vii) em resumo, tem-se a seguinte operacionalização das atividades: i) recebe as
reses da encomendante; ii) abate, manipula, prepara e conserva as reses e embarca
as carcaças; iii) devolve as reses já industrializadas para a encomendante;
viii) ao contrário da afirmação da decisão recorrida, possui custos de produção,
despesas operacionais e despesas administrativas, conforme se constata do
balancete acostado aos autos (e-fls. 115, 118 e 121), em destaque as contas
"conservação e manutenção", "depreciações e amortizações", "manutenção de
softwares", "material de segurança", dentre outras;
ix) a empresa KM3 Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. também
possui despesas com pessoal, conforme balancete acostado aos autos (e-fls. 144);
x) o objeto das atividades da recorrente - produto perecível - admite o seu
desenvolvimento na estrutura da empresa encomendante, que irá comercializar a
carne, o que, aliás, é funcional e razoável, inexistindo qualquer vedação para que
as empresas se organizem dessa forma;
xi) registrou adequadamente as operações de remessa e retorno das mercadorias
objeto do contrato de industrialização por encomenda, inexistindo, pois, qualquer
óbice que esta operação se dê apenas com uma única empresa;
xii) os funcionários da recorrente prestam serviço a esta, que exerce sua atividade
na estrutura da encomendante, não havendo qualquer cessão de mão-de-obra;
xiii) a recorrente não coloca à disposição de empresa encomendante trabalhadores
que realizem serviços contínuos e relacionados com sua atividade-fim, pois é a
própria recorrente quem desempenha a atividade de matadouro e frigorífico;
xv) a recorrente e a empresa KM3 - Indústria e Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda. desempenham papéis específicos e distintos, com base no
contrato firmado de industrialização por encomenda, o que não possui qualquer
ilegalidade;
xvi) por fim, requer anulação da intimação realizada por edital; anulação da
decisão recorrida por ter vedado a produção de provas na instância de origem,
determinando-se a devolução dos autos para oitiva dos prepostos da recorrente;
reforma do acórdão recorrido para anular o ato de exclusão do SIMPLES, bem
como todos os autos de infração lavrados em decorrência de sua ilegal exclusão;
caso mantida a exclusão, que se limite os efeitos para o exercício seguinte ao
exercício no qual se tornar definitiva a decisão proferida nestes autos (art. 156, IX,
CTN), bem como a decisão definitiva que vir a ser proferida nos Autos de
Infração
lavrados
nos
autos
dos
PAFs
no
11.634.720345/2013-76,
11.634.720346/2013-11, 11634.720423/2013-32, 11634.720422/2013-98; seja
realizada a intimação da recorrente na pessoa do seu representante legal, acerca da
inclusão do processo em pauta de julgamento.
7.
É o relatório.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se a atividade da recorrente é compatível ou
não com o Simples Nacional.
Preliminares de nulidade
Nulidade da intimação por edital
9.
Alega a recorrente, inicialmente, nulidade da intimação por edital, o que lhe teria
cerceado o direito de defesa. Observa que houve apenas uma tentativa de intimação por parte da
Receita Federal e que não teria havido qualquer diligência para que a intimação se realizasse.
Ademais, continua, consta do AR a informação “não procurado”, ou seja, não foi caso de a
recorrente não ser encontrada ou ter alterado o seu endereço, porquanto recebeu todas as outras
intimações referentes aos julgamentos dos processos administrativos de impugnação dos débitos
decorrentes da exclusão do SIMPLES.
10.
Aduz que, embora o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF) autorize a
intimação por edital, há ordem preferencial anterior que determina a tentativa de intimação
pessoal ou postal prévia à intimação por edital, a qual não ocorreu neste particular.
11.
Sem razão a recorrente. Explico.
12.

Nos termos do referido art. 23 do PAF, quando resultar improfícua a intimação
pessoal, por via postal ou via eletrônica a intimação poderá ser por edital (§1o). Estabelece ainda
que tais meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência (§3o). É dizer, para
publicação do edital basta que seja improfícua a intimação postal, o caso dos autos, pessoal ou
eletrônica. Veja-se:
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
13.

In casu, o AR de ciência do Acórdão DRJ no 01-28.571 retornou com a indicação
“não procurado” em 31/03/2014 (e-fls. 835). Ato seguinte, a Receita Federal publicou o Edital no
007/2014 em 09/04/2014. Nestes termos, de acordo com o art. 23, §2o, IV, do PAF, a ciência do
contribuinte ocorreu em 24/04/2014, ou seja, 15 dias após a publicação do edital.
14.

Constam do AR duas datas, 07/03/2014 e 31/03/2014, esta última a data em que
foi certificada a informação de “não procurado”. Compulsando os autos, verifica-se que o
endereço da recorrente localiza-se em zona rural da cidade de Londrina/PR (e-fls. 12). Verifica-
se ainda que a ciência de todos os termos colacionados aos autos referentes à ação fiscal anterior
à exclusão do Simples ocorreu de forma pessoal. Não consta dos autos nenhum AR senão o da
tentativa de ciência do acórdão DRJ.
15.

Nos termos do art. 127 do CTN, “Na falta de eleição, pelo contribuinte ou
responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
[...] II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua
sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento”.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

16.

No caso de o domicílio tributário localizar-se em zona rural, o que pode dificultar
o acesso via postal, cabe ao contribuinte adotar providências necessárias quanto à ciência via
postal ou eleger outro domicilio tributário na forma que melhor lhe convier e de acordo com a
legislação de regência, conforme permitido pelo CTN.
17.

O envio do acórdão DRJ para o domicilio tributário do contribuinte registrado no
cadastro da Receita Federal e a não procura no prazo especificado pelos Correios é condição
suficiente para considerar improfícua a intimação via postal e ensejar a publicação por edital.
Com efeito, deve ser afastado argumento de que houve cerceamento do direito de defesa em
razão de ter havido “apenas uma única tentativa de intimar o recorrente, ficando o A.R. parado
por quase um mês, ao invés de renovar a intimação”.
18.

Por fim, conforme dispõe o artigo 33 do PAF: "Da decisão caberá recurso
voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão". Por conseguinte, como a ciência via edital ocorreu em 24/04/2014 e o recurso
voluntário foi interposto em 21/07/2014, portanto, há mais de 30 dias da ciência da decisão da
DRJ, deve ser considerado intempestivo.

Conclusão
19.
Ante o exposto, não conheço do recurso do recurso voluntário por ser
intempestivo.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Declaração de Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa.
1.
Trata-se de declaração de voto com vistas a reforçar o posicionamento no
sentido de ver superada a preliminar de intempestividade para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário do contribuinte.
2.
Em sessão de julgamento, por voto de qualidade, esta Turma Ordinária não
conheceu do recurso.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

3.
Ocorre que, em linha com as alegações da ora Recorrente, considero nula a
intimação por edital, vez que claramente cerceou o seu direito de defesa.
4.
Conforme consignado no r. voto condutor, os atos processuais foram assim
encadeados:
“In casu, o AR de ciência do Acórdão DRJ no 01-28.571 retornou com a indicação “não
procurado” em 31/03/2014 (e-fls. 835). Ato seguinte, a Receita Federal publicou o
Edital no 007/2014 em 09/04/2014. Nestes termos, de acordo com o art. 23, §2o, IV, do
PAF, a ciência do contribuinte ocorreu em 24/04/2014, ou seja, 15 dias após a
publicação do edital”.
Constam do AR duas datas, 07/03/2014 e 31/03/2014, esta última a data em que foi
certificada a informação de “não procurado”. Compulsando os autos, verifica-se que o
endereço da recorrente localiza-se em zona rural da cidade de Londrina/PR (e-fls. 12).
Verifica-se ainda que a ciência de todos os termos colacionados aos autos referentes à
ação fiscal anterior à exclusão do Simples ocorreu de forma pessoal. Não consta dos
autos nenhum AR senão o da tentativa de ciência do acórdão DRJ.”
5.
Na prática, observa-se que houve apenas uma tentativa de intimação por
parte da Receita Federal e que não teria havido qualquer tentativa de intimação por meio
eletrônico. Ademais, consta do AR a informação “não procurado”, ou seja, não foi caso de a
contribuinte não ser encontrada ou ter alterado o seu endereço.
6.
Data máxima vênia ao posicionamento externado pelo ilustre relator, já em
outras oportunidade me manifestei no sentido de que o racional procedimental constante da
legislação do Simples Nacional determina que, antes da intimação ser realizada por edital, o
contribuinte deve ser intimado via Domicílio Tributário Eletrônico.
7.
Em que pese o artigo 23, do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal em caráter geral, consigne não existir ordem de preferência entre as
formas de intimação e, por conseguinte, após improfícua a intimação via postal poderia a
autoridade fiscal vale-se da intimação via edital1, em concreto, estamos tratando de
contribuinte amparado pelo regime do Simples Nacional.

1 Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com
a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

8.
Vejamos o que diz os artigos 16, §1o-A e §1oB, da Lei Complementar no
123/2016:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos
os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado
pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para
todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de certificação
digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a
consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
(grifos nossos)
9.
Algumas premissas são claras e estão expressas na legislação especial
supra: (i) a opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica; (ii) o meio eletrônico foi o eleito pelo legislador, acima de qualquer outro, como o
forma primária para dar ciência, notificar, intimar o contribuinte; (iii) as comunicações feitas
por meio eletrônico dispensam a publicação no Diário Oficial e o envio por via postal e são
consideradas intimação pessoal para todos os efeitos legais.
10.
Assim sendo, é inquestionável o tratamento especial e prioritário dado a
intimação via sistema de comunicação eletrônica, bem como não há dúvidas de que a intimação
do teor da r. Acórdão da DRJ deveria ter sido feita por essa via, leia-se Domicílio Tributário
Eletrônico, assim como procedido pela autoridade fiscal quando da intimação do ADE. E, ainda
que se entenda que o sistema de comunicação eletrônica é o portal do Simples Nacional, tal
ferramenta tecnológica deve, obviamente, garantir a realização de todos os atos previstos
no artigo 16, §1-B, sob pena de afronta a própria legislação do Simples Nacional.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

11. Nesse contexto, imperioso se colocar na posição do administrado,
notoriamente, um cidadão ou uma cidadã comum que desconhece as complexidades da
legislação fiscal, bem como as mais variadas formas de intimação constantes das normas
regulamentadoras do Processo Administrativo Fiscal. Na prática, irá, quando muito, acompanhar
sua situação pessoalmente e/ou por meio do citado sistema de comunicação eletrônica que,
fatalmente, foi obrigado a se familiarizar para regularizar sua atividade empreendedora.
12.
Vejam que, se o artigo 23, §1o, do Decreto no 70.235/72 já considera a
intimação por edital medida excepcional (secundária), como não considerá-la perante o regime
do Simples Nacional, em especial pelo fato da legislação ser, frise-se, categórica ao consignar
que a opção pelo regime implica aceitação de sistema de comunicação eletrônica e elege
prioritariamente o meio eletrônico como forma de intimação? Não há como fechar os olhos para
as especificidades da legislação do Simples Nacional. E, data máxima vênia, não merece ser
acolhida interpretação em sentido diverso.
13.
Interessante que, a Administração Tributária por anos a fio empenhou
esforços para, nas legislações em geral, privilegiar a importância do meio de intimação
eletrônica, inclusive para fins de contagem de prazos processuais para interposição
manifestações e recursos. E, nessa esteira, fica difícil admitir ser possível, sem a prévia
intimação via Domicílio Tributário Eletrônico, ainda que tenha existido tentativa infrutífera de
intimação via postal, a autoridade fiscal passar diretamente à expedição de edital que, como
todos sabemos, é a forma que menos garante a ciência dos atos administrativos pelo cidadão em
geral.
14.
Para além dos argumentos de ordem hermenêutica relativos à hierarquia de
lei lato sensu (LC vs Decreto) e especialidade, não podemos olvidar que: (i) as disposições da
Lei Complementar no 123/2006 se sobrepõem e orientam as Resoluções do CGSN, bem como
dirimem e elucidam questões atreladas ao regime do Simples Nacional, inclusive de caráter
procedimental e processual; e (ii) o tratamento favorecido aos micro e pequenos empreendedores
é valor constitucional atrelado à promoção do desenvolvimento econômico e social do país.
Logo, fazer prevalecer o excesso de formalismo à luz da norma processual de caráter geral, além
de afrontar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, prejudica,
em larga medida, a própria ordem econômica.
15.
Admitir aqui que a regra geral do PAF (artigo 23, do Decreto 70.235/72)
seja adotada em detrimento da dinâmica prático-operacional trazida pela própria legislação do
Simples Nacional implica em dar tratamento claramente desfavorecido ao micro e pequeno
empreendedor que divide sua atenção entre suas atividades empresariais e a relação com o fisco.
16.
O dever de orientação fiscal e cuidado na condução procedimental é
preterido em meio a argumentos de ordem processual que repercutem em claro cerceamento de
direito de defesa do contribuinte. E, digo mais, se a legislação do Simples Nacional coloca como
pressuposto a adesão automática ao domicílio tributário eletrônico (DTE), não é natural, para
dizer o mínimo, que o contribuinte (na maioria das vezes sem qualquer tipo de apoio técnico
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

especializado, e.g. advogados e contadores) acompanhe os atos administrativo por essa via?
Novamente e por óbvio, a resposta é sim.
17.
Ressalte-se que, o domicílio tributário da ora Recorrente localizar-se em
zona rural, o que realmente pode dificultar o acesso via postal, daí a necessária observância da
legislação do Simples Nacional, bem como dos procedimentos e valores garantidores do pleno
exercício do direito de defesa.
18.
Definitivamente, quando apontado o endereço correto, bem como quando
há, nos termos da legislação, a escolha pelo meio eletrônico, não cabe ao contribuinte o ônus
adicional de providenciar meios para viabilizar a ciência postal e/ou eleger outro domicilio
tributário. Contrario sensu, é dizer que o fisco tem, inclusive, a prerrogativa de exigir do
contribuinte domicílio em local de fácil acesso para a Administração Tributária.
19.
Do exposto, acolho as razões trazidas pelas ora Recorrente para considerar
nula a intimação por edital e, por conseguinte, admitir e conhecer do Recurso Voluntário
interposto.
20.
Superada a preliminar de intempestividade, assertivas foram as colocações
trazidas em sessão pelo ilustre relator:
Inocorrência de nulidade do acórdão recorrido por indeferimento do pedido de
perícia
Sustenta a recorrente que apresentou motivos relevantes quanto à necessidade de
diligências para comprovar que não realiza cessão de mão-de-obra. Nesse sentido,
defende a nulidade do acórdão da DRJ/BE, ou sua reforma, com vistas a deferir oitiva
de seus prepostos, nos termos requeridos na manifestação de inconformidade, em
atendimento ao contraditório e à ampla defesa.
A r. decisão recorrida ao enfrentar o tema assentou que a recorrente não apresentou
documentação hábil a tornar insubsistente o ato excludente e considerou descabido o
protesto genérico pela diligência fiscal. Veja-se:
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
59. Quanto ao pedido de diligência, não o acatamos por entendemos que o mesmo não
atende ao requerido pelo inciso IV do art.16 do Decreto 70.235 de 6 de Março de 1972,
in verbis:
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
60. Ao contribuinte foi facultado trazer aos autos os documentos requisitados pela
autoridade fiscal, tendo na fase impugnatória, a possibilidade de apresentar
documentação hábil no sentido de elidir a exclusão em tela. Não obstante, não
apresentou, como supra se expôs, documentação hábil a tornar insubsistente o Ato
Declaratório ora atacado, sendo descabido o protesto genérico pela diligência fiscal,
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

protesto esse, que deve ser rejeitado de plano, com fulcro no art. 18 do Decreto n°
70.235/72, com as modificações introduzidas pelo art. 1o da Lei n° 8.748/93.
Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.2352, de 1972, com redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda instância, a autoridade
julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da defesa, a realização de diligências
ou perícias, quando entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as
que considerar prescindíveis.
Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam
juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a
busca pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na
produção de provas3”.
É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o julgamento.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade requerida, e na mesma linha da r. decisão
recorrido, por entender prescindível, indefiro o pedido de perícia/diligência.
Mérito
A recorrente FKM3 Ind. e Com. de Produtos Alimentícios Ltda., doravante FKM3, cujo
objeto social é “a exploração no ramo de: Comércio atacadista de carnes bovinas e
suínas e derivados; Matadouro - abate de reses em preparação de carne para terceiros; e
Prestação de serviços de cobranças e recebimentos de ativos, exceto cobrança judicial”,
celebrou contrato de industrialização por encomenda com KM3 Ind. e Com. de Produtos
Alimentícios Ltda., doravante, KM3, cujo objeto social é a exploração / do ramo de:
Matadouro - abate de reses e preparação de carne para terceiros”. A seguir elencamos
algumas cláusulas do referido contrato (e-fls. 811):
CONTRATO PARTICULAR DE INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA
Que entre si fazem, de um lado a empresa FKM3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. — ME., pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/MF: 08.583.077/0001-43 e com sede na Rodovia José Garcia de
Campos S/N° no km 03, na Cidade de Londrina, Paraná, representada neste ato por
seu sócio gerente RODOLFO CARLOS DIEHL, [...], doravante denominada
ENCOMENDADA, e do outro lado a empresa KM3 INDÚSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à
Rodovia Jose Garcia de Campos, km 03, sala 01, Fazenda Coroados, na Cidade de
Londrina, Paraná , inscrita no CNPJ/MF: 05.660.031/0001-92 e inscrição estadual
sob o n°,302.821.20-19 doravante denominada ENCOMENDANTE, e representada
neste ato pelo seu sócio proprietário LUIS ANTONIO GARCIA, empresário, portador
do CPF: 364,335.279-49 e RG: 3.336.315-0, estabelecido na Cidade de Londrina, tem
justo e contratado o presente contrato particular de abate e industrialização por
encomenda, mediante as clausulas e condições que passam a aduzir:
Cláusula Primeira – a ENCOMENDADA na condição de empresa frigorífica,
prestará a ENCOMENDANTE os serviços de industrialização (abate), resfriamento, e
posterior embarque de carcaças bovinas.

2 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na
decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela
constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).
3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

[...]
Cláusula Sétima – A ENCOMENDADA efetuará a industrialização (abate) para a
ENCOMENDANTE de segunda a sexta- feira, no período das 07h30min às 17h30min
horas, inclusive toda a prestação de serviços estipuladas no presente contrato, e aos
sábados no período das 07h30m1n às 11h30min, horas; sempre sob fiscalização dos
membros do SlF (Serviço de Inspeção Federal).
[...]
Cláusula
Nona
–
correrão
por
conta
e
responsabilidade
exclusiva
da
ENCOMENDANTE todas as obrigações fiscais (federal, estadual e municipal), sobre
os bovinos de sua propriedade, desde o transporte até a distribuição da carne e demais
produtos após o abate, assim como todas as demais despesas subjacentes, inclusive
embalagens.
Parágrafo Único: A ENCOMENDADA é única detentora de subordinação jurídica
sobre seus funcionários, portanto é expressamente proibido chamar a atenção destes,
qualquer reclamação quanto ao serviço executado deverá ser relatada ao
encarregado da produção para que as devidas providências sejam tomadas.
Cláusula Décima Primeira – o presente contrato feito por prazo indeterminado
devendo ambas as partes em caso de rescisão comunicar com antecedência mínima de
30 (trinta) dias. (Grifo nosso)
Inicialmente, verifica-se que o endereço de ambas as empresas, FKM3 (recorrente) e
KM3, é o mesmo – zona rural da cidade de Londrina/PR. Observando-se que a KM3 –
que também exerce a atividade de “exploração / do ramo de: Matadouro - abate de reses
e preparação de carne para terceiros” – funciona na “sala 01” do referido endereço
(Fazenda Coroados).
Em sede de fiscalização, a autoridade fiscal apurou os seguintes fatos na FKM3, ora
recorrente, e na KM3 que ensejaram a exclusão do Simples da primeira (e-fls. 3):
i) ausência de contabilização na FKM3 de valores nas contas de custos de mercadoria
vendida / custos de produção, despesas com energia elétrica, telefones e conservação
de imóveis, as quais são registradas na KM3;
ii) FKM3 mantem registrados no seu quadro de pessoal todos os segurados
empregados administrativos e operacionais necessários ao funcionamento de um
frigorífico; KM3, por sua vez, apesar de dquirir reses para abate, industrialização e
posterior comercialização, não contabiliza valores com ordenados e salários, férias,
13° salário, bem como não mantem nenhum segurado empregado registrado no seu
quadro de pessoal para execução de atividades operacionais e administrativas;
iii) KM3 transferiu todos os segurados empregados administrativos e operacionais
para FKM3 a partir da assinatura do contrato de industrialização por encomenda;
iv) FKM3 não possui imóvel e equipamentos necessários para execução de atividades
operacionais e administrativas através de seus empregados, não efetua pagamentos de
aluguel (não contabiliza despesas com locação de imóveis);
v) FKM3 colocou à disposição de KM3 e em suas dependências (imóvel alugado),
segurados que realizam serviços contínuos e relacionados com atividade fim da
empresa KM3;
vi) constam como receita da FKM3 somente as receitas de prestação de serviços para
empresa KM3;
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

vii) no Livro de Registro de Entradas de FKM3, constam somente notas fiscais
referente a entrada para industrialização de KM3 (CFOP 1901) e no Livro de Registro
de Saídas, documentação fiscal referente a prestação de serviço somente para KM3
(CFOP 5124).
De acordo com os balancetes referentes aos períodos de 2008 a 2010, FKM3 apurou
uma receita acumulada de R$2.426.463,65 e uma despesa com pessoal de
R$3.080.160,01; por outro lado, KM3 apurou uma receita de R$163.614.853,42 frente a
uma despesa com pessoal de R$58.668,66. Chama atenção, não só o fato de as despesas
com pessoal da FKM3 superar suas receitas, mas também o fato de o valor das despesas
com pessoal da KM3 ser ínfimo frente às suas receitas.
Há de se indagar ainda, como a FKM3 pode exercer suas atividades sem efetuar
nenhuma despesa com telecomunicações, energia elétrica, manutenção de equipamento
de produção.
O quadro a seguir resume bem os fatos ora expostos (e-fls. 114 – 145):
Pessoa Jurídica
Ano
2008
2009
2010
Total
2008
2009
2010
Total
Receita
922.210,00
664.246,00
840.007,65 2.426.463,65 48.080.012,95 51.074.901,22 64.459.939,25 163.614.853,42
CMV / CPV
0,00
0,00
124.842,10
124.842,10 39.075.601,51 42.664.505,48 58.857.504,30 140.597.611,29
Despesas com telecomunicações
0,00
0,00
0,00
0,00
23.098,69
21.246,25
23.152,03
67.496,97
Desp. Com manut. equip. de produção
0,00
0,00
0,00
0,00
157.796,21
63.191,27
2.587,40
223.574,88
Despesa com energia elétrica
0,00
0,00
0,00
0,00
421.471,89
498.924,76
499.737,41
1.420.134,06
Despesas com pessoal
890.637,03 1.009.543,82 1.179.979,16 3.080.160,01
33.046,42
21.665,29
3.956,95
58.668,66
FKM3
KM3

A recorrente alega que, ao contrário da afirmação da decisão recorrida, possui custos de
produção, despesas operacionais e despesas administrativas, em destaque as contas
"conservação e manutenção", "depreciações e amortizações", "manutenção de
softwares", "material de segurança", dentre outras.
Pois bem. De acordo com a documentação contábil colacionada aos autos, que faz prova
tanto a favor quanto contra o contribuinte, verifica-se que a recorrente apurou custo de
produção somente no ano 2010. Indaga-se: e nos anos anteriores, não houve custo? Por
outro lado, as despesas que a recorrente invoca em seu favor são irrisórias. Veja-se:
Pessoa Jurídica
Ano
2008
2009
2010
Total
Despesa com conservação/manutenção
0,00
140,00
0,00
140,00
Despesa com depreciação/amortização
107,09
257,04
2.290,63
2.654,76
Despesas com manutenção software
0,00
415,00
479,60
894,60
Despesa com material de segurança
0,00
6,50
156,00
162,50
FKM3

A recorrente alega ainda que o objeto de sua atividade – que envolve produto perecível
– “admite o seu desenvolvimento na estrutura da empresa encomendante, que irá
comercializar a carne, o que, aliás, é funcional e razoável, inexistindo qualquer
vedação para que as empresas se organizem dessa forma”. Sustenta que “não coloca à
disposição de empresa encomendante trabalhadores que realizem serviços contínuos e
relacionados com sua atividade-fim, pois é a própria recorrente quem desempenha a
atividade de matadouro e frigorífico”.
Sem razão a recorrente. De acordo com os dados contábeis é possível inferir que a
recorrente foi constituída tão somente para alocar os empregados até então da KM3,
com vistas a recolher menos tributos previdenciários, o que ocasionou a lavratura dos
autos de infração que especifica.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

Corrobora tal linha de raciocínio o posicionamento da fiscalização ao afirmar que “A
empresa KM3 (Encomendante) transferiu todos os segurados empregados
administrativos e operacionais para a empresa FKM3 (Encomendada), a partir da
assinatura de contrato particular de industrialização por encomenda”. Daí o motivo de
haver um volume expressivo de despesas com pessoal na recorrente e um valor ínfimo
na KM3. Nesse sentido, resta evidente que a cláusula contratual (parágrafo único do
art. 9o) que assenta que “A ENCOMENDADA é única detentora de subordinação
jurídica sobre seus funcionários”, não condiz com os fatos apurados pela fiscalização.
Resta cristalino, portanto, que a FKM3 realiza cessão de mão de obra para a KM3. Com
efeito, em razão de os documentos acostados autos não apresentarem mínima força
probante para infirmar o apurado pela fiscalização e elidir o ato excludente, deve ser
mantida a exclusão do Simples.
Quanto ao pedido de anulação dos autos de infração – processos no
11.634.720345/2013-76,
11.634.720346/2013-11,
11634.720423/2013-32,
11634.720422/2013-98 – decorrentes da exclusão do Simples, trata-se de matéria que
deve ser discutida naqueles autos e não nestes. Assim, não conheço da matéria.
Em relação ao pedido para que a exclusão do Simples produza efeitos no “exercício
seguinte ao exercício no qual se tornar definitiva a decisão proferida nestes autos (art.
156, IX, CTN), bem como a decisão definitiva que vir a ser proferida nos Autos de
Infração lavrados” também não merece ser acolhido.
Quanto aos efeitos, do ato excludente, a Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe
inicialmente que a exclusão do Simples Nacional poderá ocorrer mediante comunicação
da pessoa jurídica ou de ofício. A exclusão dar-se-á de ofício, dentre outras hipóteses, a
partir do mês subsequente em que a pessoa jurídica incorrer em qualquer das situações
de vedação previstas na referida lei complementar; no caso, realização de cessão ou
locação de mão de obra. Veja-se:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do
mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva; (Grifo nosso)
A corroborar o exposto acima, acerca dos efeitos retroativos da exclusão do Simples, o
STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art. 543C, do CPC
de 1973 (recurso repetitivo), no sentido de que por se tratar de situação excludente, que
já era ou deveria ser de conhecimento do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão
como meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês
após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão. Veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
LEI
9.317/96.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO.
EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI
9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO
CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
[...]
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES
em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos
III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza,
mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando
legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1124507/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720344/2013-21

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as
súmulas do Carf são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos
do arts. 62, §2o e 72 do Regimento Interno do CARF4 (RICARF).
In casu, a exclusão efetivou-se a partir de 01/02/2008, nos termos da legislação de
regência citada acima e de acordo com a jurisprudência do STJ. Portanto, também não
assiste razão à recorrente.
No tocante à intimação do patrono da recorrente, nos termos da Súmula Carf no 110, é
incabível tal pleito no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014;
2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de
23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
Nego provimento em relação à matéria.
21.
Ante o exposto, conheço do recurso do recurso voluntário e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

4 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital